Tribunal: TJMT
Processo: 1012601-67.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012601-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENISE JORDANIA LINO DIAS - CPF: 022.244.002-33 (ADVOGADO), ODITON DOUGLAS PEREIRA - CPF: 303.648.681-04 (EMBARGADO), LUCIANO DA SILVEIRA VIEIRA - CPF: 461.918.790-91 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (EMBARGANTE), JAIR OSMAR BORGES - CPF: 257.886.632-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO PROVIDO, EMBARGOS PREJUDICADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA – CPRF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO ADITIVO CONTRATUAL COM ASSINATURA DIGITAL. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a Exceção de pré-executividade em Execução lastreada em CPR-F, apenas para decotar o valor executado, mantendo a exigibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve supressão de instância pela juntada do termo aditivo em sede recursal; (ii) estabelecer se o termo aditivo firmado entre as partes configura novação com prorrogação válida do vencimento da obrigação; (iii) verificar a possibilidade de condenação da exequente em honorários advocatícios e litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo aditivo foi regularmente apresentado nos autos originários e analisado pelo Juízo
a quo,
inexistindo supressão de instância.

4.

O aditivo contratual assinado eletronicamente, com previsão expressa de novo vencimento e pagamento parcial da dívida, comprova a novação da obrigação, nos termos do art. 360 do Código Civil.

5.

Diante da novação comprovada, o título executivo carece de exigibilidade, sendo incabível a Execução neste momento.

6.

Acolhida a Exceção de pré-executividade e extinta a execução, é devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor decotado.

7.

Embora censurável a conduta contraditória da exequente, não restaram caracterizados dolo ou má-fé processual que justifiquem sanção nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de documento no grau recursal não configura supressão de instância quando já juntado nos autos de origem e examinado pelo juízo.

2.

O termo aditivo contratual assinado eletronicamente, com pagamento parcial e cláusula expressa de prorrogação, configura novação da obrigação.

3.

Reconhecida a inexigibilidade do título e acolhida a Exceção de pré-executividade, é cabível a extinção da execução e a condenação da exequente em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 783; 803, I; 924, I; 85, §§ 1º, 2º e 8º; CC, art. 360.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív nº 1021527-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17.04.2024; TJMT, N.U 1008069-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024; TJMT, N.U 1017822-02.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ODITON DOUGLAS PEREIRA

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT, na Execução de título extrajudicial n. 1004865-69.2025.8.11.0041, proposta por AL5 S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, fundada na Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) nº 46407-000-7, garantida por penhor agrícola.

Na origem, o juízo a quo acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante, para tão somente readequar o valor da execução, reconhecendo o pagamento parcial da dívida no importe de R$ 111.000,00. Entretanto, manteve a exigibilidade do título, afastando a alegada novação da obrigação (id. 281697390).

Irresignado, o agravante sustenta que houve prorrogação do vencimento do débito executado, formalizada por meio de Termo aditivo contratual assinado eletronicamente pelas partes, com previsão de novo vencimento para 10/04/2025 e pagamento parcial no valor de R$ 111.000,00 como condição de vigência. Sustenta que não estando vencida a obrigação, é inexigível a CPR e nula a execução, estando comprovada a má-fé da exequente que recebeu o valor pactuado como entrada e tenta se esquivar de equivoco que cometeu. Afirma que é devido a condenação em honorários, pois a exceção de pré-executividade foi acolhida em parte, para redução do valor exequendo. Requer, assim, o provimento do recurso para anular a decisão recorrida e extinguir a execução pela inexigibilidade da CCB, condenando a agravada em honorários advocatícios e litigância de má-fé (id. 281697388).

Deferi o efeito suspensivo para suspender a decisão que rejeitou a inexigibilidade do título (id. 282029372).

O agravado
AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

opôs Embargos de Declaração para sanar a omissão e revogar o efeito suspensivo concedido (id. 284162359).

Contraminuta apresentada pelo agravado
AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade da juntada do termo aditivo em sede recursal, sob pena de supressão de instância, e, no mérito, defendeu a ineficácia jurídica do aditivo, alegando (i) ausência de registro da nova garantia fiduciária, nos moldes da cláusula 2.3.1, e (ii) a inexistência de registro do próprio aditivo em entidade autorizada pelo Banco Central. Requer o desprovimento do recurso e o prosseguimento da execução (id. 284170884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal restringe-se à análise da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade na Execução n. 1004865-69.2025.8.11.0041, rejeitando o argumento de inexigibilidade da Cédula de Produto Rural Financeira nº 46407-000-7 (“CPRF”).

Passo a análise da preliminar arguida.

VOTO – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A agravada suscita, em contraminuta, a preliminar de inadmissibilidade da juntada do Termo aditivo contratual em sede recursal, ao argumento de que tal conduta caracteriza supressão de instância, por se tratar de documento essencial que deveria ter sido apresentado na fase de conhecimento da Exceção de pré-executividade.

Contudo, tal alegação não prospera.

Conforme se extrai dos autos, o Termo aditivo contratual com assinaturas eletrônicas certificadas foi juntado pelo agravante aos autos de origem no dia 17 de abril de 2025, mesma data da interposição do presente Agravo de instrumento. Portanto, não se trata de documento inédito apresentado diretamente no grau recursal.

Mais do que isso, é fato inconteste que o Juízo de primeiro grau teve plena oportunidade de analisar o referido documento, o que efetivamente fez ao manter sua decisão anterior em Juízo de retratação (id. 191104826 – autos de origem), mesmo diante da nova prova.

Desse modo, inexiste a alegada supressão de instância, porquanto a matéria foi submetida à cognição originária, ainda que de forma não acolhedora pelo juízo
a quo
.

REJEITO, portanto, a referida preliminar.

VOTO – MÉRITO

A controvérsia cinge-se à alegada inexigibilidade da CPRF nº 46407-000-7, em razão de termo aditivo contratual firmado entre as partes, o qual teria prorrogado o vencimento da obrigação para 10/04/2025, mediante pagamento antecipado de R$ 111.000,00.

Antes de analisar o mérito, cumpre registrar um breve histórico sobre a Execução.

A Execução de título extrajudicial foi ajuizada em 05 de fevereiro de 2025 por AL5 S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, tendo como título a Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) nº 46407-000-7, no valor de R$ 369.110,52, emitida por JAIR OSMAR BORGES, com avaliação pessoal prestada por ODITON DOUGLAS PEREIRA, ora agravante. Como garantia, foi constituído penhor agrícola de milho sobre área de produção localizada em Rondônia.

Em razão do inadimplemento da obrigação, vencida em 1º de agosto de 2024, e frustradas as tentativas extrajudiciais de composição, a exequente ajuizou a execução, pleiteando inclusive tutela provisória de urgência para arresto de bens, sob a alegação de esvaziamento patrimonial por parte dos executados.

Antes da citação, o executado ODITON DOUGLAS PEREIRA apresentou Exceção de pré-executividade, alegando que houve novação do débito originalmente exigido, por meio de termo aditivo contratual firmado com a exequente, no qual foi pactuado novo vencimento e quitado o valor de R$ 111.000,00 a título de entrada.

O exequente impugnou a Exceção de pré-executividade, contestando a autenticidade e eficácia do termo aditivo, sob a alegação de ausência de assinaturas válidas e apresentando novo valor exequendo, com o abatimento do valor de R$. 111.000,00.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para reconhecer o pagamento parcial e reduzir o valor da execução para R$ 237.937,39, mas manteve a exigibilidade do título, afastando a tese de novação.

Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento.

DA INEXIGIBILIDADE DA CPRF

Da análise dos autos, observo que o exequente negou a existência de novação, alegando que o documento invocado era apócrifo e desacompanhado de assinaturas válidas. Todavia, após a juntada do ADITIVO A CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (“Cédula e/ou CPR-F”) Nº 46407-000-7, com certificação de assinaturas digitais, alterou sua tese de defesa, sustentando: (i) a ausência de registro da nova garantia fiduciária, nos moldes da cláusula 2.3.1 do próprio contrato; e (ii) a ausência de registro do aditivo em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil.

Tal mudança de posicionamento evidencia um comportamento nitidamente contraditório por parte do exequente. Inicialmente, a inexistência do aditivo era o cerne da defesa; em seguida, ante a apresentação da prova assinada, a tese se transmutou para contestar sua eficácia formal. Isso revela um claro casuísmo argumentativo, incompatível com os deveres processuais de boa-fé e coerência.

No plano probatório, não há controvérsia de que o valor de R$ 111.000,00 foi efetivamente quitado pelo executado, na forma prevista na cláusula 2.2 do Termo aditivo (id. 281697389).

Tal valor, inclusive, foi expressamente reconhecido pelo Juízo de primeiro grau ao decotar a execução, reduzindo o
quantum
exequendo. A aceitação desse pagamento como entrada para prorrogação do vencimento contratual configura, com clareza, intenção mútua das partes em novar a obrigação, conforme o disposto no artigo 360 do Código Civil.

Com efeito, o aditivo contratual, assinado eletronicamente por ambas as partes e contendo cláusula expressa de prorrogação do vencimento da dívida, constitui prova robusta da novação subjetiva e objetiva, na forma admitida pelo ordenamento.

Ademais, a alegada ausência de registro da nova garantia fiduciária ou do aditivo junto ao Bacen não descaracteriza, por si só, a validade do ajuste entre as partes quanto ao prazo de vencimento da obrigação principal. Tais registros têm relevância perante terceiros e para a constituição da garantia real, mas não são requisitos para a validade da novação negocial entre credor e devedor.

A interpretação literal e formalista argumentada pela agravada não se sustenta frente à realidade contratual já concretizada, cuja execução, inclusive, iniciou-se com o recebimento de valor significativo pelo credor.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o título executivo carece de exigibilidade neste momento, porquanto o vencimento da obrigação foi validamente prorrogado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve execução fundada em contrato de honorários advocatícios, cujo pagamento estava condicionado ao êxito da ação judicial patrocinada.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato firmado entre as partes constitui título executivo líquido e exigível, mesmo sem o implemento da condição de êxito; e (ii) verificar a possibilidade de concessão da justiça gratuita à agravante.

III. Razões de decidir 3. A ausência de êxito na demanda contratada, conforme cláusula expressa do contrato, descaracteriza a liquidez e exigibilidade do crédito, inviabilizando sua cobrança pela via executiva. 4. A cláusula que prevê pagamento integral por rescisão unilateral não é autônoma, estando subordinada à condição suspensiva não implementada. 5. A exceção de pré-executividade é meio idôneo para arguição de matéria de direito que prescinde de dilação probatória. 6. Demonstrada a hipossuficiência da agravante por documentos e ausência de impugnação pelo agravado, é devida a concessão da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Extinção da execução por ausência de título líquido e exigível. Concessão da justiça gratuita. Tese de julgamento: "1. O contrato de honorários advocatícios condicionado ao êxito da demanda não constitui título executivo líquido e exigível quando ausente resultado favorável. 2. A exceção de pré-executividade é cabível para demonstrar a iliquidez do título. 3. A justiça gratuita deve ser deferida quando comprovada a hipossuficiência econômica e ausente impugnação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 783, 803, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív nº 1021527-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024.

(N.U 1004676-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Diante desse contexto, conclui-se que o título que fundamenta a execução é desprovido de exigibilidade, requisito essencial à propositura da ação executiva, nos termos do art. 783 do CPC.

Por fim, tendo em vista a documentação constante nos autos, entendo presentes os elementos suficientes para o acolhimento da Exceção de pré-executividade, com a extinção da execução, nos termos do art. 485, VI e art. 924, I, do CPC.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Sendo acolhida a Exceção de pré-executividade para extinguir a Execução, impõe-se a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§1º e 2º do CPC, que estabelece que a sentença que extingue o processo com julgamento de mérito impõe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários.

A exceção de pré-executividade, embora meio incidental, quando acolhida com efeito extintivo da execução, equivale a uma sentença de mérito e, portanto, atrai a regra geral da sucumbência.

A esse propósito,
o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DESCRITA NO §8º, DO ART. 85, DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o executado é excluído do polo passivo da execução, que não é extinta. Nesse caso, quando o incidente visa apenas a exclusão do excipiente do polo passivo da execução, sem contrapor ao crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes do STJ. (N.U 1008069-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 10/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RELAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 10.931/2004 – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 233 E 247 DO STJ – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA, COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BANCO CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL, PORQUANTO DEVIDA – FIXAÇÃO QUE DEVE SE DAR SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO QUE CONSISTE NO VALOR QUE DEIXOU DE PAGAR, OU SEJA, NO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA, QUE É O MESMO DO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE DE ACLARAMENTO DA QUESTÃO – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes. (N.U 1017822-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, publicado no DJE 16/03/2024)

Considerando o grau de zelo profissional, o trabalho desenvolvido no feito e o valor decotado da execução, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor exequendo de R$ 237.937,39), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Pretende o agravante o reconhecimento da litigância de má-fé do executado.

A litigância de má-fé, como medida excepcional, exige prova inequívoca de que a parte atuou de forma temerária ou dolosa, alterando a verdade dos fatos, litigando contra texto expresso de lei ou usando o processo para objetivo ilegal.

Embora a atuação da agravada tenha sido marcada por conduta contraditória, entendo que não restaram caracterizados os elementos subjetivos exigidos pelo art. 80 do CPC, como dolo ou fraude processual, a justificar aplicação das penalidades previstas.

Dessa forma, não há como acolher a aplicação da penalidade, ressaltando a censurável conduta processual da parte agravada, a ser considerada, se for o caso, em eventual aplicação do art. 77, §§ 1º e 2º do CPC, em juízo próprio.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a Exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, com a consequente extinção da Execução de origem, nos termos do art. 485, inc. VI c/c
art. 924, I, ambos
do CPC.

Condeno a exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Por consequência, julgo PREJUDICADO o Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025